Tribunal: TJDFT
Processo: 0743343-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0743343-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAYSY ELLEN DE SOUSA COSTA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Daysy Ellen de Sousa Costa contra decisão interlocutória proferida pela 2a Vara Cível do Gama/DF, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária. A decisão agravada deferiu liminarmente o pedido de busca e apreensão do veículo GM – Chevrolet Onix Hatch LT 1.0 8V 5P, placa QQT8A65, com fundamento na comprovação da mora contratual. A parte agravante sustenta que a decisão merece reforma, pois desconsiderou fato superveniente de extrema gravidade que comprometeu sua capacidade financeira, tornando a medida judicial excessivamente onerosa. Relata que seu companheiro, responsável pelo sustento familiar, foi diagnosticado com Doença de Parkinson, evoluindo para aposentadoria por invalidez, o que a obrigou a ingressar no mercado de trabalho pela primeira vez. Argumenta que o contrato deve ser revisto à luz da teoria da quebra da base objetiva do negócio jurídico. Alega ainda abusividade contratual, destacando a capitalização diária de juros sem indicação da taxa diária, o que viola o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que tal prática descaracteriza a mora e impõe a extinção da ação de busca e apreensão sem resolução do mérito. Aponta também a imposição de contratação de seguro prestamista e de tarifa de avaliação de bem como práticas abusivas, configurando venda casada e cobrança indevida de serviços de terceiros, em afronta ao CDC. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a eficácia da decisão agravada e determinar a imediata restituição do veículo à sua posse, até o julgamento final do recurso. Ao final, requer o provimento do agravo para revogar integralmente a decisão agravada, com reconhecimento da abusividade contratual, afastamento da mora e extinção da ação de busca e apreensão. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Defiro, inicialmente, o pedido de gratuidade de justiça, ante a documentação presente nos autos, especialmente a declaração de hipossuficiência (ID 252239853 dos autos de origem), bem como documentos que afirmaram que o marido da parte recorrente está com doença grave, os quais indicam que a agravante, neste momento, não consegue arcar com as custas processuais sem o comprometimento de sua subsistência. Contudo, o recurso é manifestamente inadmissível. Afigura-se incabível a discussão pretendida neste agravo de instrumento, visto que as matérias trazidas nas razões recursais sequer foram apreciadas pelo Juízo de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INTRUMENTO NÃO CONHECIDO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1. Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, sob o fundamento de que o agravante não impugnou, de forma específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão agravada. 2. In casu, verifica-se que a argumentação do agravo de instrumento sequer tangencia a decisão agravada, até porque a parte não deduziu, na impugnação, nenhuma das matérias apresentadas no referido agravo. Desse modo, sem que a parte agravante tenha suscitado as questões no primeiro grau de jurisdição, tampouco que a decisão agravada as tenha abordado, verifica-se que o agravo de instrumento não impugna especificamente os fundamentos da decisão proferida pelo Juízo a quo, o que afronta o princípio da dialeticidade. 3. Ainda que a incompetência absoluta seja matéria de ordem pública, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, sob pena de configurar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 4. "[E]m sede de agravo de instrumento, é incabível a análise de questões sobre as quais ainda não houve manifestação pelo Juízo a quo, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância" (Acórdão 1418327, 07372441820218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 9/5/2022). 5. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1713968, 07025790520238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 26/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ILEGITIMIDADE ATIVA E INCOMPETÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Considerando que as matérias discutidas no agravo de instrumento não foram suscitadas perante o juízo a quo e nem foram objeto da r. decisão agravada, não pode esta e. Corte se pronunciar sobre elas, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. 2. Não se conheceu do agravo de instrumento.” (Acórdão 1632737, 07213543920218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) A matéria, portanto, deverá ser submetida previamente ao Juízo singular. Registre-se, por oportuno, que as abusividades e as nulidades apontadas dependem de dilação probatória ampla, que devem ser realizadas no primeiro grau, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, uma vez que as disposições contratuais, ao que tudo indica, se revestem de legalidade e legitimidade, haja vista que o agravante concordou com os termos ao assinar o contrato de financiamento com garantia fiduciária. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC c/c art. 87, inc. III, do RITJDFT, porquanto manifestamente inadmissível. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador